Tribunal: CARF
Processo: 16327.902712/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902712/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.129 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PARCELAS
DE
CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DIPJ, cujas
parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVA POR COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de IRPJ, o
direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902712/2012-64
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de saldo negativo do
ano-calendário de 2006. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que detalha o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou em 31/07/2007, o PERDCOMP no
19661.21788.310707.1.3.02-3072, fls. 51 a 68 e 71 a 89, por meio do qual compensou
crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 92.168,75, seria decorrente de
saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2006, decorrente dos Impostos Pagos por
Estimativa.
2. Por meio do Despacho Decisório no 022411025, de 04/05/2012, ciência em
11/05/2012, constante nos autos, fls. 23, 24 e 28 a 33, não foi homologada a Dcomp
acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

(...)
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 11/06/2012 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 05, na qual, alega basicamente que:
(...)

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

(...)

(...)

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-47.260, de 15/08/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo de IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.

No voto, a decisão ponderou, sobre o sobrestamento da lide até o julgamento final
do processo 16327.904721/2009-94 (PER/DCOMP no 0914.16962.260606.1.3.1406), ou de
promover-se o seu apensamento, que julgava a injustificada a pretensão, porque não havia
previsão legal para as medidas.
Sobre o saldo negativo do IRPJ, ponderou que a DCOMP apontava como crédito
o valor de R$ 92.168,75, correspondente àquele informado em DIPJ:
(...) A Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ 2007 – Ano-
calendário 2006, apresenta na Ficha 12 B – Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real como Imposto sobre o Lucro Real o valor de R$ 2.698.307,40 – linha 01 –
Adicional o valor de R$ 1.774.871,60 – linha 02 - como deduções: - Programa de
Alimentação do Trabalhador: R$ 13.130,33 – linha 04 – Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente: R$ 21.885,53 – linha 06 – Imposto de Renda Retido na
Fonte: R$ 2.616,38 – linha 08 - Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa: R$
4.527.715,51 – linha 13 (totalizando R$ 4.565.347,75) resultando no IMPOSTO DE
RENDA A PAGAR: (- R$ 92.168,75) – linha 14 –, fl. 197.

Argumentou que o contribuinte havia informado em DIPJ os pagamentos por
estimativa no valor total de R$ 4.527.715,51 (Ficha 12 B), quando deveria ter informado o valor
de R$ 4.483.683,20 (pagamentos + compensações), valores comprovados através da Relação de
Pagamentos e da Análise das Parcelas de Crédito do Despacho Decisório (fls. 46 a 48 e 90 a
102). Que assim, com base nos valores comprovados, apurava saldo negativo de R$ 48.136,44.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 221), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/11/2014 (recurso
às fls. 224 a 229, carimbo aposto à primeira folha).
Nele apresenta a seguinte planilha, com a qual pretende comprovar seu crédito:

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

Sobre ela esclarece que os valores originalmente compensados em março, de R$
104.640,62 e R$ 57.766,43, tiveram suas DCOMP não homologadas, razão pela qual efetuou os
pagamentos correspondentes. E que a retenção na fonte de R$ 29.679,81 (R$ 26.545,67 mais a
diferença de R$ 3.134,14) se confirma na Ficha 54 da DIPJ, à fl. 205 (Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o crédito pleiteado é do saldo negativo do IRPJ apurado no
ano-calendário de 2006, no montante original de R$ 92.168,75, que foi reconhecido parcialmente
pela DRJ, no valor de R$ 48.136,44. Isso porque o julgador de primeira instância entendeu que a
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

recorrente deveria informar, em sua DIPJ/2007, pagamentos por estimativa no valor total de R$
4.483.683,20 (pagamentos + compensações) e não no valor de R$ 4.527.715,51.
Merece reforma a decisão recorrida porque o somatório de parcelas de crédito de
R$ 4.531.038,66 que a empresa informou em DCOMP, conforme Despacho Decisório à fl. 23,
encontra-se integralmente comprovado no processo: IRPJ retido na fonte (R$ 29.679,81);
pagamentos de estimativas em DARF (R$ 4.184.777,22); compensações de estimativas (R$
316.581,63). Vejamos uma a uma.
O valor correspondente às retenções na fonte, informado nas Fichas 54
(demonstrativo do IRPJ retido na Fonte) e 11 (cálculo das estimativas) da DIPJ, já havia sido
confirmado no Despacho Decisório (fl. 23 – retenções de R$ 29.678,81).
Os pagamentos de estimativas efetuados através de DARF estão comprovados em
extratos de sistema da Receita Federal às fls. 90 a 92, totalizando os R$ 4.184.777,22 indicados.
Quanto às estimativas compensadas informadas pela empresa na DCOMP, do
total de R$ 316.581,63 já haviam sido confirmados R$ 298.905,96 no Despacho Decisório,
restando confirmar R$ 17.675,67 (fl. 26 – compensação não confirmada de R$ 17.653,25). Trata-
se do valor informado na Manifestação de Inconformidade como compensado no processo no
16327.904721/2009-94, através da DCOMP no 09414.16962.260606.1.3.04-1406 – compensação
de parte do débito de estimativa de maio de 2006, o que se confirma na DCTF do período (fl.
137).
Sobre a referida compensação não confirmada (R$ 17.653,25), embora não conste
nos autos o resultado do processo que acompanha a DCOMP, o valor deve ser considerado para
fins de apuração do saldo negativo do ano de 2006, conforme pleiteado. Isto porque de uma
eventual não homologação da compensação da estimativa resultará a sua cobrança, já que o
despacho decisório que não a considerou na apuração do saldo negativo é posterior a 31 de
dezembro de 2006 (04/05/2012 – fl. 23).
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP (no caso, estimativa de maio
parcialmente extinta pela DCOMP de final 1406), só então podendo ser cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente declarada tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os fins, inclusive
para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa, a Fazenda poderá exigir o débito pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
No caso concreto, o Despacho Decisório foi proferido em maio de 2012. Há
DCOMP constituindo o crédito tributário referente a maio de 2006, a ser cobrado no caso de não
homologação da compensação declarada no processo no 16327.904721/2009-94. Correto,
portanto, que o valor da estimativa de maio de 2006 quitado por compensação seja utilizado para
compor o saldo negativo do ano-calendário.
Assim, todas as parcelas indicadas na DCOMP estão comprovadas no processo.
Os extratos às fls. 46 a 48, de detalhamento do crédito informado em DCOMP,
detalham as parcelas de crédito confirmadas no Despacho Decisório à fl. 23: (i) R$ 29.679,81 de
retenção na fonte – fl. 46; (ii) R$ 4.095.035,84 de pagamentos em DARF – fl. 47 (ao invés de R$
4.184.777,22); (iii) R$ 298.905,96 de compensações – fl. 31 (ao invés de R$ 316.581,63).
Resultam no somatório de parcelas confirmadas de R$ 4.423.621,61 no Despacho Decisório.
Então, além dos R$ 17.653,25 objeto de compensação, já esclarecidos, o que
faltou, desde o início, foi a confirmação de parte dos pagamentos efetuados por DARF. Isso
apesar de os pagamentos encontrarem-se comprovados em extratos às fls. 90 a 92, totalizando os
R$ 4.184.777,22 indicados.
No extrato à fl. 47 vê-se a causa da diferença não reconhecida, no quadro
Parcelas Confirmadas Parcialmente. Dos pagamentos de estimativas de março, junho,
novembro e dezembro, efetuados a maior, a parte excedente (além da estimativa declarada) não
foi reconhecida pelo sistema como parte do saldo negativo de IRPJ do ano de 2006. Na
inteligência do sistema, o pagamento que excedeu a estimativa informada não poderia integrar o
saldo negativo do período.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.129 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902712/2012-64

No entanto, os pagamentos estão confirmados, e o crédito é legítimo, já que todas
as suas parcelas estão comprovadas no processo.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital